Tribunal: TJMT
Processo: 1022713-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022713-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), AISSA KARIN GEHRING - CPF: 594.993.971-91 (PROCURADOR), FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (AGRAVADO), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO), VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA - CPF: 024.833.571-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA
–
SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POSSIBILIDADE
– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – EVIDENCIADOS –
APLICAÇÃO DO INCISO V, DO ART. 151, DO CTN
- DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. “Demonstrada, por ora, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) previsto no art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso V do artigo 151 do Código Tributário Nacional é medida que se impõe.” (TJ-MT 10245003820208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2021)

2. Decisão mantida, recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
MM. Carlos Roberto Barros de Campos,
que nos autos da
“Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido Incidental de Tutela Provisória de Urgência Antecipada”
no 1045566-48.2020.811.0041, ajuizada por
FRIBON TRANSPORTES LTDA
, concedeu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das penalidades instrumentalizadas pela Notificação de Lançamento 133262/693/11/2019.

Em suas razões recursais, a parte Agravante defende que, no ano de 2019, a Coordenadoria de Fiscalização Eletrônica de Trânsito – CFET –, realizou um cruzamento de dados, com o fim de verificação de descumprimento de obrigação acessória, tendo em vista que foi identificada a saída de mercadoria do Estado de Mato Grosso, acompanhada de Nota Fiscal Eletrônica, sem aposição de carimbo e sem que tenha sido encontrado registro eletrônico de passagem nos postos fiscais do Estado, ainda que com identificação de registro eletrônico de passagem em postos fiscais de outros Estados, o que configura a falta de comprovação do cumprimento da obrigação acessória descrita no artigo 17, inciso XIV, da Lei 7.098/1998.

Indica ser obrigação do transportador apresentar as notas fiscais no posto fiscal de divisa, para efetuar o registro de passagem, o que não fora feito pela Recorrida.

Expõe que a Notificação de Lançamento n. 133262/693/11/2019 só poderia ser afastada pela demonstração da aposição de carimbo do Fisco de Mato Grosso, na documentação fiscal (NF-e ou CT-e relativos à mesma operação), em processo administrativo, o que não foi atendido pela Agravada.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso, para reformar a decisão a fim de indeferir o pedido de suspensão do crédito tributário sem prévio depósito em dinheiro nos termos do artigo 151, II, do CTN.

O efeito suspensivo postulado não foi concedido, conforme decisão do relator originário Deso Márcio Vidal. [id. 69297489]

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso. [id. 39361965]

A Procuradoria-Geral apontou a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial. [id. 69943999]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo,
que
concedeu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das penalidades instrumentalizadas pela Notificação de Lançamento 133262/693/11/2019.

De início, cumpre destacar que em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não comporta provimento.

Com efeito, cediço que a concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor/Agravado, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com a norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor/Agravado seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Da análise dos autos de origem, verifica-se que a parte Agravada fora surpreendida por conta de supostos débitos fiscais, multa por obrigação acessória, lançados na notificação sob o no 133262/693/11/2019, ao argumento de que a SEFAZ/MT, no mês de agosto de 2018, identificou a saída de mercadoria do Estado de Mato Grosso, acompanhada de Nota Fiscal Eletrônica sem oposição de carimbo e sem que tenha sido encontrado registro eletrônico de passagem nos postos fiscais do Estado.

O juízo
a quo
concedeu a tutela de urgência, pautada na suspensão da exigibilidade do crédito, por entender que as Portarias no 358/2011 e 107/2018, ambas da SEFAZ-MT, dispensam a oposição de carimbo do fisco, quando a operação acobertada por Nota Fiscal Eletrônica – NF, senão vejamos:

“Ocorre que, quando se trata de Nota Fiscal Eletrônica essa norma é facultativa, isto porque consiste em “documento emitido e armazenado eletronicamente, com o fim de documentar operações e prestações, com validade jurídica garantida por assinatura digital do emitente e autorização de uso pela administração tributária da unidade federada do contribuinte, antes da ocorrência do fato gerador” (Cláusula Primeira, § 1o, Ajuste Sinief 07/2005).

Destarte, não há mais interesse público na apresentação da nota fiscal para aposição do carimbo e visto do servidor competente nas Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria ou quando for o caso, para a retenção de uma de suas vias; pois, inquestionavelmente, a NF-e já contém todos os dados necessários para a verificação da regularidade da operação envolvendo o transporte de determinada mercadoria, principalmente para a precípua finalidade da arrecadação e fiscalização do ICMS.

A Portaria no 358/2011 da SEFAZ, em seus §§ 2o e 3o regulamenta que, em caso de operação acobertada por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, é desnecessária a aposição de carimbo físico no correspondente documento, bastando à consulta no site eletrônico da SEFAZ. Vejamos:

“§ 2° Na hipótese de operação acobertada por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, o registro eletrônico de passagem da mercadoria pelo Posto Fiscal ou Aduana dispensa a aposição de carimbo físico, comprobatório do respectivo trânsito, no correspondente Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE.

3° A comprovação do registro eletrônico da passagem da mercadoria pelo Posto Fiscal ou Aduana poderá ser efetuada mediante consulta ao sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda na Internet, www.sefaz.mt.gov.br.”

De igual maneira é a Portaria n. 107/2018, in verbis:

Art. 3° Quando se tratar de documentos fiscais eletrônicos, o controle a que se refere o caput do artigo 1° será efetuado pelo registro digital, no banco de dados da SEFAZ, das informações capturadas pela leitura do código de barras exarado nos documentos fiscais auxiliares, apresentados nas Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais, com o consequente registro de passagem eletrônico. (...)

§ 3° Sem prejuízo de outras formas, o registro de passagem eletrônico poderá ocorrer, ainda, pela recepção de dados compartilhados pelo Sistema Nacional de Identificação, Rastreamento e Autenticação de Mercadorias (Brasil-ID).

Art. 4° Quando do processamento do registro de passagem eletrônico de que trata o artigo 3°, nas Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais, será emitido eletronicamente o Protocolo de Atendimento, que deverá ser entregue ao transportador pelo responsável pelo atendimento, nas seguintes hipóteses:

(...)

§ 4° O registro de passagem eletrônico pelas Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais poderá ser consultado no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda,www.sefaz.mt.gov.br, pela chave de acesso da NF-e.

Consequentemente, em caso de ausência de apresentação da nota fiscal para oposição de carimbo e visto em Postos Fiscais ou Unidades Operativas de Fiscalização, a multa deixa de subsistir, considerando que o documento fiscal eletrônico se tornou obrigatório para alguns segmentos de contribuintes no Estado de Mato Grosso.

Nesse contexto, no caso de trânsito de mercadoria no posto fiscal, basta o acesso ao sistema pelo servidor da SEFAZMT para que seja verificada a regularidade do negócio, especialmente a arrecadação e fiscalização do ICMS, o que prestigia o princípio da eficiência segundo o qual a administração pública deve exercitar a atividade administrativa com presteza, perfeição e rendimento funcional.”

Pois bem. Entendo que o juízo
a quo
agiu com acerto em sua decisão ao deferir a tutela almejada, com a consequente suspensão da exigibilidade das penalidades instrumentalizadas pela Notificação de Lançamento 133262/693/11/2019.

Isso porque, a Portaria n° 358/2011-SEFAZ dispõe que
“na hipótese de operação acobertada por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, o registro eletrônico de passagem da mercadoria pelo Posto Fiscal ou Aduana dispensa a aposição de carimbo físico, comprobatório do respectivo trânsito, no correspondente Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE
.”.

Não obstante a isso, a Portaria no 107/2018, descreve que nos casos de documentos fiscais eletrônicos, o controle será efetuado pelo registro digital, no banco de dados da SEFAZ, das informações capturadas pela leitura do código de barras exarado nos documentos fiscais auxiliares, apresentados nas Unidades Operativas de Fiscalização, com o consequente registro de passagem eletrônico.

Ora, se nas operações acobertadas por Nota Fiscal Eletrônica não é obrigatória a oposição de carimbo, mostra-se duvidoso o crédito tributário objeto da ação.

Ademais, não há como prosperar o argumento de que somente o depósito em dinheiro poderia causar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mormente porque
“as hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro”.
(Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ)

Nesse sentido, colha-se a lição do Professor Eduardo de Moares Sabbag,
in verbis:

“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”.
(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)

Sobre o tema, esse E. Tribunal de Justiça já se manifestou, senão vejamos:

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – REQUISITOS DO ART. 151, V DO CTN PREENCHIDOS - MULTA SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO EVIDENCIADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Demonstrada, por ora, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) previsto no art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso V do artigo 151 do Código Tributário Nacional é medida que se impõe
. Conforme entendimento da Egrégia Corte Superior, configura-se confiscatória a multa por descumprimento de obrigação tributária aplicada em percentual superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo. Uma vez a sanção aplicada pelo Fisco Estadual superou 100% (cem por cento) do valor do tributo, os indícios ser pairam no sentido de que o auto de infração violou o princípio do não confisco.

(TJ-MT 10245003820208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DÉBITO FISCAL – COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS – RECOLHIMENTO QUE RECAI SOBRE O REMETENTE -
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – EVIDENCIADOS – APLICAÇÃO DO INCISO V, DO ART. 151, DO CTN
– AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem que seja efetuado o depósito integral do débito, somente é viável diante de uma certeza quase absoluta do direito do contribuinte, em situações nas quais se mostrar patente a nulidade ou irregularidade do montante combatido, como demonstrado no caso dos autos
.

(N.U 1003005-40.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020)

Partindo dessas premissas, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o
decisium
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021